Tribunal: TJES
Processo: 0018813-39.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018813-39.2002.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPOLIO DE WILSON RAMOS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
JUROS DE MORA
– ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97
–
TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – CAUSALIDADE PELO MUNICÍPIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1
. É insuperável a inviabilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o sujeito passivo da execução fiscal, visto que ajuizada em face de falecido. Aliás, no caso concreto, a própria Certidão de Dívida Ativa que aparelha a ação executiva foi lavrada em momento posterior à morte do executado.

2.
Referido posicionamento se encontra pacificado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula nº 392
.
De acordo com os precedentes que ensejaram o édito sumular, a alteração do polo passivo da execução para a inclusão ou substituição de sujeito não constante na CDA configuraria modificação do próprio lançamento, o que é inconcebível no curso da execução fiscal. Precedentes.

3.
Os juros de mora incidentes sobre a verba honorária devem observar o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, pois possuem natureza diversa da tributária, ainda que tenham sido fixados em decorrência de execução fiscal de débito tributário, eis que foi extinta por ilegitimidade
ad causam
.

4.
Permanece hígido o termo inicial de incidência dos juros de mora, consoante a previsão expressa do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil,
in verbis
: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.

5.

Não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença apenas em relação ao índice de juros de mora aplicável sobre os honorários advocatícios devidos, os quais devem observar o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de fls. 18/24 do evento 5549514, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo apelante em face de
WILSON RAMOS
, extinguiu o feito por ilegitimidade passiva
ad causam
, nos moldes do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Insurgiu-se o apelante às fls. 26/46 do evento 5549514, sustentando, em síntese, que: I) “
é legítimo o redirecionamento da execução de IPTU em face do novo possuidor, mormente no presente caso, não sendo o caso de substituição do polo passivo, mas redirecionamento da execução ao real possuidor do imóvel
” (fl. 33); II) “
A r. sentença apelada, além de extinguir a execução fiscal, condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários acrescidos de juros moratórios
” (fl. 36); III) “
merece reforma a sentença apelada, considerando que aplicou os juros em patamar de 1% (um por cento) contra a Fazenda Pública, adequando-se os juros moratórios ao índice previsto no art. 1-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997 bem como o termo inicial para a sua incidência, conforme a jurisprudência colacionada, para a data da intimação do Município de Vitória na fase de cumprimento de sentença
” (fl. 40); IV) “
pelo Princípio da Causalidade, quem deu causa à lide deve ser penalizado com os ônus sucumbenciais, logo, tais ônus devem ser invertidos a fim de que a Execução Fiscal seja extinta sem ônus ao Município de Vitória. Para tanto, a conduta omissa contra legem dos herdeiros do contribuinte, por si só, é suficiente para a inversão uma vez que inexiste qualquer prova da comunicação ao fisco sobre informações cadastrais
” (fl. 44).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
WILSON RAMOS
, objetivando a cobrança do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa de nº 964/2002 (fls. 05/13 do evento 5549508), que perfazia o montante de R$ 6.967,48 (seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

A ação foi proposta no dia
02 de dezembro de 2002
(fl. 01 do evento 5549508), sendo que o mandado de citação foi devolvido sem cumprimento em 04 de setembro de 2006 com a informação do oficial de justiça de que o executado estava falecido (fl. 25 do evento 5549509).

Ato contínuo, o exequente peticionou requerendo a substituição da CDA nº 964/2002 pelas CDAs nº 4054, 4055 e 4056/2007, tendo em vista o desmembramento das inscrições.

Após, requereu a substituição das CDAs referidas pelas de nº 2740, 2741 e 2742/2009, tendo em vista a alteração do polo passivo para espólio de
WILSON RAMOS
(fls. 07/12 do evento 5549512 e fls. 01/11 do evento 5549513), o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Citado o espólio, na pessoa da inventariante, esta opôs embargos à execução que tramitaram anexo ao presente feito (nº 0016668-63.2009.8.08.0024 (024.09.016668-7)), no bojo do qual foi acostado o termo de compromisso de inventariante datado de
28 de maio de 1997
, conforme referido na sentença vergastada.

Assim, o magistrado indeferiu o pedido de leilão dos bens penhorados e proferiu a sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
do executado.

Como é cediço, é insuperável a inviabilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o sujeito passivo da execução fiscal, visto que ajuizada em face de falecido. Aliás, no caso concreto, a própria Certidão de Dívida Ativa que aparelha a ação executiva foi lavrada em momento posterior à morte do executado.

Referido posicionamento se encontra pacificado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula nº 392,
in verbis
:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

De acordo com os precedentes que ensejaram o édito sumular, a alteração do polo passivo da execução para a inclusão ou substituição de sujeito não constante na CDA configuraria modificação do próprio lançamento, o que é inconcebível no curso da execução fiscal.

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 07/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Apresenta-se incabível a pretensão do ente exequente de proceder à substituição da Certidão da Dívida Ativa ou ao redirecionamento da Execução Fiscal, proposta em face de contribuinte falecido. Inteligência da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. III.
A circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do de cujus. Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1007347/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO JÁ FALECIDO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

CARÊNCIA DA AÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução (AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da Primeira Região), Primeira Turma, julgado em 17-12-2015, DJe 03-02-2016). No mesmo sentido: O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual (AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01-10-2015, DJe 13-10-2015). 2. - No caso, a execução fiscal foi proposta pelo apelante em 18-11-2011 (fl. 2) contra Carlos José Bonfim, mas o referido senhor faleceu em 26-09-2010 (fl. 18). 3. - A condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios é indevida porque não houve citação do executado, restando inviabilizada a triangularização da relação jurídica processual. 4. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070318936, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE DO ATUAL PROPRIETÁRIO E/OU POSSUIDOR DO IMÓVEL. NOME NÃO CONSTANTE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 202 E 203 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA Nº 392/STJ.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A regular inscrição do crédito tributário, com a indicação correta de todos os devedores e corresponsáveis, é condição inafastável para que o contribuinte seja compelido ao seu pagamento (artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional).
É vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para fins de inclusão, no polo passivo da execução fiscal, do atual proprietário e/ou possuidor do imóvel que deu origem ao crédito tributário
. (TJMG; APCV 1.0287.10.009754-5/001; Relª Desª Alice Birchal; Julg. 16/10/2018; DJEMG 23/10/2018)

No que concerne aos juros de mora aplicáveis aos honorários advocatícios sucumbenciais, no julgamento do RE 870947 (Tema 810), o STF entendeu que “
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
”.

Nesse sentido, assiste razão à municipalidade ao aduzir que os juros de mora incidentes sobre a verba honorária devem observar o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, pois possuem natureza diversa da tributária, ainda que tenham sido fixados em decorrência de execução fiscal de débito tributário, eis que foi extinta por ilegitimidade
ad causam
.

Contudo, permanece hígido o termo inicial de incidência dos juros de mora, consoante a previsão expressa do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil,
in verbis
: “
Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
”.

Por derradeiro, não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar

a sentença apenas em relação ao índice de juros de mora aplicável sobre os honorários advocatícios devidos, os quais devem observar o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.